Tribunal: TJMT
Processo: 0003871-72.2014.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003871-72.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO ANTONIO SILVA DE RESENDE - CPF: 077.461.036-00 (APELANTE), CASSIO DAVID ARAUJO - CPF: 050.084.496-80 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MARONESI - CPF: 431.343.869-68 (ASSISTENTE), RONDORÁPIDO TRANSPORTES LTDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART.
180, § 1o DO CÓDIGO PENAL)
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, SOBRETUDO PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO, ALÉM DO RÉU NÃO TER SE DESINCUMBIDO DO SEU ÔNUS DE PROVAR A POSSE INJUSTIFICADA DA COISA OBJETO DE OUTRO DELITO. REQUERIDA
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
RECEPTAÇÃO SIMPLES
.
VIABILIDADE
. HABITUALIDADE NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE COMERCIAL OU INDUSTRIAL NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS.

1.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria quando o conjunto probatório demonstra claramente a prática do crime pelo apelante, principalmente pelos depoimentos prestados em juízo, sendo que o réu estava na posse do galpão em que foi encontrado o objeto roubado, de maneira a inverter-se o ônus da prova quanto a origem do produto, não tendo o recorrente logrado êxito em demonstrar justificativa plausível para estar com a soja, muito embora ele tenha dito acreditar ter sido o prestador de serviços que tenha trazido a carga até o local, porém, sem indicar seu nome ou qualquer outra informação que pudesse identificar a suposta pessoa.

2.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, ‘quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes’ (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

3.

Todavia, viável a desclassificação da conduta para a modalidade simples, uma vez que não restou comprovado nos autos a comercialização de bens com habitualidade, pois, segundo abalizada doutrina, a atividade comercial não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por João Antonio Silva de Resende contra decisão condenatória proferida pelo juízo da 3a vara criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou o apelante por receptação qualificada (art. 180, § 1o do Código Penal) à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto e mais 36 (trinta e seis) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução penal (ID 137814681).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese,
a)
a absolvição do apelante por insuficiência probatória pelo
in dubio pro reo
e, subsidiariamente,
b)
a desclassificação da conduta a ele imputada para o delito de receptação culposa ou simples (ID 137814693).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do órgão ministerial. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 137814695).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma diversa. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e provimento parcial no mérito, com o fito de desclassificar a conduta do réu para a de receptação simples (ID 139455687).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa do réu, requerendo, em síntese, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória pelo
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta a ele imputada para receptação culposa ou simples. Com efeito, atento à fundamentação expendida e ao conjunto fático-probatório,
verifico assistir parcial razão à irresignação.

Isso porque, primeiramente, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo relatório policial, contrato de locação de imóvel, auto de depósito, boletim de ocorrência, nota fiscal, relatório de monitoramento veicular, laudo pericial e provas testemunhais colhidas judicialmente. Não só, a autoria ficou claramente comprovada sobretudo pelos depoimentos prestados em juízo, demonstrando que a responsabilidade penal deve recair sobre ele.

Com efeito, a testemunha Antônio Carlos Maronesi afirmou perante o contraditório e a ampla defesa que confirma seu depoimento prestado em 2014 na delegacia, aduzindo que se recorda de ter ligado no telefone do réu após avisarem ele que tinha soja dentro do barracão alugado e que por ter feito contrato com o recorrente e ter ele adiantado o pagamento, liberou as chaves do local para que ele fizesse a limpeza. Ademais, afirmou que os barracões não são para armazenamento de grãos, já que é um local pequeno e onde ele mexe com baterias, sendo que não podia entrar caminhão, até porque João Antonio tinha lhe dito que lá estocaria produtos agropecuários embalados e ensacados, mas jamais teria sido combinado o estoque referido por não haver estrutura. Por fim, arguiu que antes da entrega das chaves não havia qualquer soja no local, até porque a que foi roubada pertencia ao seu padrinho de casamento.

Por sua vez, Valdemiro Bispo afirmou perante o juízo que um representante da empresa que teve a soja roubada foi até a delegacia informar sobre o sumiço da carga, dizendo que o caminhão foi localizado em uma cidade vizinha e que o serviço de rastreio demonstrou que o veículo ficou parado por 01 (uma) hora na Vila Goulart. Ademais, informou que lá chegando verificaram soja no chão, inclusive que um vizinho aduziu ter sido realizada descarga de soja no local. Ainda, disse que o rapaz que alugou o galpão deixou em um papel o nome e dados com o proprietário, sendo que após a descarga outro caminhão esteve no local e carregou a mesma mercadoria subtraída.

Não difere dessas informações o que informou ao juízo a testemunha Kerly Dias. Com efeito, aduziu que se recorda de ter se deslocado até o barracão, encontrando resquícios de soja no local, tendo os dados da pessoa que locaria o galpão.

De outra sorte, o réu negou a prática delitiva, afirmando que conhecia um local que haveria descarte de soja, sendo que foi até o barracão e conversou com o proprietário para aluga-lo como ponto de apoio de compra de produtos e para levar para Minas Gerais. Ato contínuo, diz que não foi o recorrente que deixou a soja no local, mas que acredita ter sido um conhecido que lhe prestava serviços, pois havia lhe entregado as chaves para realizar a limpeza do galpão.

Dessa maneira, tem-se demonstrada a prática da receptação pelo réu, uma vez que o proprietário alugou o barracão ao apelante sem nenhuma soja lá dentro, até porque não tinha esta finalidade aquele imóvel, além de que o próprio recorrente afirmou ter realizado o contrato com o dono do local, que lá usaria como ponto de apoio e guarda de produtos. Assim, estando na posse do galpão e lá sendo encontrado o objeto roubado, inverte-se o ônus da prova quanto a origem do produto, não tendo o apelante logrado êxito em demonstrar justificativa plausível para estar com a soja – muito embora tenha dito acreditar ter sido o prestador de serviços que tenha trazido a carga até o local, não indicou seu nome ou qualquer outra informação que pudesse identificar a suposta pessoa, não havendo que se falar em absolvição, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "
quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
" (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe de 10/10/2022
).

(...) No crime de receptação,
a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório. (...) (N.U 1005510-58.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
Publicado no DJE 16/02/2023
).

Portanto, as provas orais colhidas em juízo, bem como a materialidade delitiva e autoria, além da situação de ter sido a soja encontrada no galpão do qual detinha a posse o apelante, sem ter tido êxito em justifica-la, não comporta entendimento diverso senão da correta imputação da autoria ao réu. Desta feita,
não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Contudo, quanto ao pleito defensivo de desclassificação,
entendo ser o caso de provimento
. Em verdade, a receptação qualificada requer que o agente adquira, receba, transporte, conduza, oculte, tenha em depósito, desmonte, monte, remonte, venda, exponha à venda, ou de qualquer forma utilize, em proveito próprio ou alheio,
no exercício de atividade comercial ou industrial
, coisa que deve saber ser produto de crime. No caso, equipara-se à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência.

Desta feita, para que o réu seja incurso na modalidade qualificada, é necessário haver habitualidade no desempenho do comércio ou da indústria, já que a atividade comercial insculpida no art. 180 do Código Penal. Porém, dos autos não se verifica estar comprovada a comercialização de bens, embora o réu afirme ter alugado o barracão para estocagem de produtos e afins, mas que indique a habitualidade, de forma que deverá ser afastada a qualificadora, sendo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesta esteira caminha:

(...) Da leitura do art. 180, § 1o, do CP, extrai-se que a elementar consiste na prática de uma das ações do núcleo do tipo (adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar), em proveito próprio ou alheio,
no exercício de atividade comercial
ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Para que se configure a modalidade qualificada
há a exigência legal de que a prática de um dos verbos nucleares ocorra no exercício de atividade comercial ou industrial.
5. A expressão "no exercício de atividade comercial ou industrial"
pressupõe, segundo abalizada doutrina, habitualidade no exercício do comércio ou da indústria, "pois é sabido que a atividade comercial (em sentido amplo) não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo
." (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 6a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Método, 2018. (...) (HC n. 441.393/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020).

Portanto, sendo o caso de desclassificação da modalidade qualificada para a simples, necessário se faz realizar nova dosimetria. Dessa forma, considerando que o réu não teve reconhecida em seu desfavor qualquer uma das circunstâncias judiciais, nem atenuantes ou agravantes ou causas de aumento ou diminuição da pena,
fixo a pena definitiva no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, conforme art. 180,
caput
do Código Penal, substituída por uma restritiva de direito, nos termos do art. 44, § 2o do diploma penal, a ser definida pelo juízo da execução.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e
a provejo parcialmente
, afastando a absolvição requerida por estar devidamente comprovada a autoria delitiva, porém, desclassificando sua conduta para a modalidade simples, por não haver demonstração nos autos da habitualidade do desempenho do comércio ou indústria, fixando sua pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos. Via de consequência, no mais, mantenho incólumes todos os termos da sentença tal qual prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023